Tribunal: TJDFT
Processo: 0747714-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO MINISTERIAL. SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROUBO MAJORADO PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. CRIME CONTRA A INTEGRIDADE FÍSICA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do DF que deferiu ao reeducando a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, com fundamento no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015. O órgão ministerial sustenta que o agravado, condenado por dois crimes de roubo majorado mediante grave ameaça, não preenche os requisitos do referido Pedido de Providências, por se tratar de delito que atinge a integridade física da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de roubo majorado, praticado mediante grave ameaça ou uso de arma, configura crime contra a integridade física, para fins de exclusão do benefício previsto no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015; e (ii) estabelecer se o agravado preenche os requisitos objetivos e subjetivos para concessão da saída antecipada do CPP cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 autoriza a saída antecipada do CPP cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica apenas a condenados que não estejam cumprindo pena por crimes contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou previstos na Lei no 12.850/2013, além de outros requisitos objetivos e subjetivos.
4. O crime de roubo, embora classificado no Título II do Código Penal — Dos Crimes contra o Patrimônio — possui natureza complexa, pois tutela simultaneamente o patrimônio e a integridade física ou a liberdade da vítima, dada a violência ou grave ameaça que o caracteriza.
5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que o roubo majorado, praticado mediante o uso de arma ou grave ameaça, atinge o bem jurídico da integridade física, constituindo crime impeditivo para a concessão de benefícios restritos a condenados por delitos sem violência ou grave ameaça.
6. Verificado que o agravado foi condenado por dois roubos majorados, com uso de arma de fogo e grave ameaça às vítimas, não se evidencia o cumprimento dos requisitos do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, razão pela qual a decisão concessiva da saída antecipada deve ser reformada.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O crime de roubo majorado, ainda que classificado como crime contra o patrimônio, configura delito complexo que ofende também a integridade física e a liberdade da vítima.
2. O condenado por roubo majorado não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, sendo indevida a concessão da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2o, II; LEP, art. 68, inc. III e art. 197; STF, Súmula 700.
Jurisprudência relevante citada: STJ - HC 313.640/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 24.02.2015. TJDFT - Acórdão 1419441, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 28.04.2022; Acórdão 1852517, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 24.04.2024; Acórdão 1846019, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 18.04.2024; Acórdão 1841220, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 04.04.2024.